Tribunal: TJMT
Processo: 1005398-81.2021.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005398-81.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDVANILSON DE SOUZA SILVA - CPF: 711.493.471-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WERIK SANTOS SILVA - CPF: 058.363.831-70 (APELANTE), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 085.928.206-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVES HEBERT MOREIRA VALE MODESTO - CPF: 024.532.701-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIO CLEITON ROSA - CPF: 695.131.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDVANILSON DE SOUZA SILVA, WERIK SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS E AUTORIZADA PELO PROPRIETÁRIO – PRELIMINAR – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – REJEITADA – CRONOLOGIA E HISTÓRICO DAS PROVAS – INEXISTÊNCIA DE MANIPULAÇÃO – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMÔNICOS E COESOS – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – POSSIBILIDADE – ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL – INVIÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DE LEGÍTIMA PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSOS
NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Presente todo o histórico e cronologia da prova analisada e ausente qualquer indício de que os agentes de segurança pública tenham deturpado o estado desejado da prova pericial, desde a apreensão dos entorpecentes, até o devido descarte previsto na Lei 11.343/2006, não há falar em violação à cadeia de custódia.

O fato de o acusado não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Inviável cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas, quando comprovado que o acusado trazia consigo entorpecentes para fins de entrega a consumo de terceiros.

É sabido que a quantidade da droga apreendida constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

A configuração da reincidência impede a concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, §4o).

Inviável a restituição de objeto apreendido, quando a defesa não logrou êxito em demonstrar a legítima propriedade e licitude do bem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005398-81.2021.8.11.0004

APELANTE: EDVANILSON DE SOUZA SILVA, WERIK SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
Edvanilson de Souza Silva
e
Werik Santos Silva
contra sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, absolveu os apelantes do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, condenou o apelante
Edvanilson
à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado (reincidente), pela prática do crime inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 e condenou o apelante
Werik
à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e 15(quinze) dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 e art. 330,
caput
, do Código Penal (id. 125431770).

Inconformadas, as defesas interpuseram recursos de apelação.

Por meio da Defensoria Pública, o apelante
Edvanilson
argumenta, preliminarmente, a ilicitude das provas, após indevida violação domiciliar, bem como sustenta a quebra da cadeia de custódia, com consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

No mérito, requer a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Mantida a condenação, pretende seja a pena-base fixada no mínimo legal, afastando o aumento decorrente da quantidade e natureza da droga e, por derradeiro, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (id. 125431786).

O apelante
Werik
sustenta ausência de materialidade delitiva, aduzindo que as provas do delito foram obtidas por meio ilícito, ante a violação de domicílio. Argumenta também a falta de provas de autoria delitiva. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

Acaso mantida a condenação, almeja a restituição do veículo e a isenção das custas de diária de permanência em pátio e demais valores (id. 125431789).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento dos recursos (id. 125431793).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 126283198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDVANILSON DE SOUZA SILVA, WERIK SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As defesas sustentam a nulidade das provas dos autos, porquanto supostamente obtidas por indevida busca domiciliar.

A defesa de
Edvanilson
acrescenta que, embora haja nos autos declaração de consentimento para a entrada em residência, tal documento somente foi assinado após a suposta invasão, porquanto o proprietário do imóvel e genitor do apelante
Edvanilson,
Sr.
Mauro Marques da Silva
, chegou ao local após a entrada dos policiais.

Assevera, ainda, que a ação policial se deu fora dos requisitos delineados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e que o fato de o delito ser permanente não justifica a quebra da inviolabilidade domiciliar.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
[1]
.

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Na presente hipótese, entendo que não há nulidade, mormente porque, conforme se verifica dos depoimentos colhidos em juízo, os agentes policiais visualizaram os apelantes dentro de um veículo e, ao tentarem se aproximar, os apelantes empreenderam fuga, dispensando um objeto, posteriormente identificado como uma porção de cocaína.

Após pararem, os apelantes foram revistados e encontrado a quantia de R$ 1.599,00 (hum mil quinhentos e noventa e nove reais) com o apelante
Edvanilson
e a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) com o apelante
Werik
.

Ato contínuo, os agentes retornaram ao local onde supostamente havia sido dispersado o objeto e encontraram uma porção de entorpecente análogo à cocaína. Em seguida, os policiais dirigiram-se à residência do apelante
Edvanilson
e solicitaram autorização para revistar o imóvel.

A autorização é confirmada pelo depoimento da testemunha
Evane de Sousa Silva
, irmã do apelante
Edvanilson
:

MP
:
No dia lá que a polícia esteve na casa da senhora, a senhora acompanhou as buscas lá no quarto dele, na casa?

Testemunha
:
Eles entrou lá e falou que se não deixasse entrar iria vir com mandado. Aí eu deixei, nós deixou entrar;

[...]

Defesa
:
A senhora poderia relatar melhor como foi a abordagem lá na residência?

Testemunha
:
Eles abordaram ele pra baixo lá de casa. Aí eles abriu o portão e entrou. Eles não pediram pra entrar e na hora que eu assustei eu fui lá e eles já estavam lá dentro de casa. Aí eles falou: ‘a gente vai revistar, podemos entrar? Se não a gente vai vir com mandado [...]

Logo depois,
Mauro Marques da Silva
, genitor do apelante, chegou ao local e ratificou a autorização concedida por sua filha, conforme consta na
“Autorização de consentimento para entrada em residência”
(id. 125431285 – pág. 62).

Após a busca domiciliar, os policiais apreenderam 03 (três) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 742,522g (setecentos e quarenta e dois gramas e quinhentos e vinte e dois miligramas), embaladas em sacos plásticos, 01 (uma) máquina de cartão, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) faca e 01 (uma) chave de fenda com resquícios de cocaína.

Diante disso, conclui-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidades, no que disser respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, eis que praticadas sob fundadas suspeitas e devidamente autorizadas pelos moradores do imóvel revistado.

Por tais fundamentos, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O (PRELIMINAR – VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa do apelante
Edvanilson
arguiu, ainda, a quebra da cadeia de custódia. Assevera que
“
não houve a preservação do local onde supostamente foram encontradas as drogas e os objetos relacionados no termo de exibição e apreensão, pois os policiais militares não solicitaram a presença da Politec no local dos fatos para realização de perícia”
(
sic
do id. 125431786).

Consigna que
“pela análise concreta dos elementos concretos descritos na instrução processual não é difícil perceber que houve quebra da cadeia de custódia, ab initio, pela não preservação do local do crime e pela impossibilidade real de firmar o responsável pela preservação das substâncias apreendidas”
(
sic
do id. 125431786).

Com efeito, o art. 158-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que
“considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”
.

Segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
“o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita”
(STJ, AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020).

Na espécie, infere-se com clareza todo o desenrolar dos fatos que ensejou à coleta da prova de materialidade relativa ao crime de tráfico de drogas.

Na data de 18/05/2021, o policial militar condutor da ocorrência,
Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior
, encaminhou os apelantes à 1a Delegacia de Polícia de Barra do Garças, noticiando os fatos registrados no Boletim de Ocorrência (id. 125431256), bem como lavrando o respectivo Termo de Exibição e Apreensão (id. 125431285 – pág. 63).

No mesmo dia, foi expedido ofício à Gerência de Criminalística de Barra do Garças, identificando os objetos como relativos ao crime em análise e solicitando a elaboração de exame pericial preliminar e definitivo (id. 125431270).

Ainda no mesmo dia, a Perita Oficial,
Cristiane de Castro Pernet
, elaborou Laudo de Constatação de Entorpecentes, atestando o resultado positivo para cocaína de todas as substâncias apreendidas. Ao final, a perícia identificou os pacotes, incluiu lacres de segurança e os encaminhou à Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense de Cuiabá, para análise definitiva (id. 125431271).

Em 26/05/2021, a Diretoria Metropolitana recebeu a solicitação e, em 11/08/2021, elaborou o Laudo Pericial Definitivo, confirmando a natureza dos entorpecentes apreendidos (id. 125431734).

Nesse cenário, percebe-se que acesso aos procedimentos utilizados para manter e para documentar a história cronológica da produção da prova da materialidade delitiva – desde a apreensão dos objetos, a entrega à Autoridade Policial, a remessa para perícia – foi franqueado à Defesa desde a fase investigativa, em estrita observância aos postulados da ampla defesa e do contraditório, inexistindo qualquer indicativo nos autos de manipulação indevida ou de adulteração do material apreendido capaz de torná-la imprestável.

Não existe, portanto, qualquer indício de que os agentes de segurança pública tenham deturpado o estado desejado da prova pericial, desde a apreensão dos entorpecentes até a remessa dela

Nesse diapasão, tenho que a preliminar suscitada se mostrou manifestamente insubsistente, devendo ser REJEITADA.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório
:

A denúncia narra que, no dia 18 de maio de 2021, a guarnição policial estava em ronda de rotina quando avistou o veículo Voyage parado com dois ocupantes. Diante da atitude suspeita, os policiais se aproximaram, momento em que os agentes perceberam e evadiram-se do local em alta velocidade.

Os policiais realizaram o acompanhamento do veículo emitindo sinais sonoros e luminosos para parada, os quais foram ignorados pelos apelantes.

Ato contínuo, a guarnição notou que o passageiro
Edvanilson
dispensou um objeto, posteriormente identificado como uma porção de cocaína. Em seguida, o veículo conduzido pelo apelante
Werik
parou em frente à residência de
Edvanilson
.

Procedida a busca pessoal, os agentes encontraram a quantia de R$ 1.599,00 (hum mil quinhentos e noventa e nove reais) com o apelante
Edvanilson
e a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) com o apelante
Werik
.

Por esse motivo, aliado ao fato de os apelantes terem fugido e a dispensa do entorpecente, os agentes adentraram o imóvel de
Edvanilson
e, mediante autorização, realizaram buscas na residência.

No local, os policiais apreenderam 03 (três) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 742,522g (setecentos e quarenta e dois gramas e quinhentos e vinte e dois miligramas), embaladas em sacos plásticos, 01 (uma) máquina de cartão, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) faca e 01 (uma) chave de fenda com resquícios de cocaína.

Inconformado com o édito condenatório prolatado, os apelantes pleiteiam a absolvição do delito, por insuficiência probatória ou, alternativamente, a desclassificação para a conduta inscrita no art. 28 da Lei de Drogas.

Com efeito, é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 125431256), termo de apreensão (id. 125431259), laudo de constatação (id 125431271) e laudo pericial (id. 125431734).

De igual modo, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante (id. 125431254) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Em juízo, o PM
Elio Cleiton
descreveu que os apelantes desobedeceram a ordem de parada e dispensaram uma porção de droga durante o trajeto da fuga. Disse que voltou ao local onde teria sido dispensada a droga e apreendeu uma porção análoga à cocaína. Explicou que, realizada a revista pessoal, encontraram grande quantidade de dinheiro. Relatou que solicitou apoio tático e dirigiu-se até a residência do apelante
Edvanilson
, onde houve a apreensão de grande quantidade de droga (742,52g de cocaína).

Corroborando com o relato supra, o PM
Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior
, que participou da busca na residência do réu
Edvanilson
, disse que conversou com o genitor e irmã do apelante, tendo eles autorizado a revista domiciliar. Afirmou que, no quarto do apelante, encontraram um tablete de pasta base de cocaína e uma balança de precisão.

O PM
Deyves Hebert Moreira Vale Modesto
confirmou os fatos supramencionados e confirmou ter localizado a droga enrolada em um plástico, parcialmente debaixo da cama, junto com uma balança de precisão na residência do apelante
Edvanilson
.

O apelante
Edvanilson
relata que toda droga apreendida lhe pertencia e era para seu uso.
Werik
, por sua vez, nega a mercancia ilícita, afirmando ser apenas usuário de entorpecente e que foi apreendida apenas uma substância de cocaína, que estava dentro de um saquinho, em sua posse. Sustenta que os demais entorpecentes apreendidos pertenciam ao apelante
Edvanilson
.

Diante desse cenário, em que pese a negativa dos apelantes e a afirmação de que são usuários de entorpecentes, analisando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que os apelantes praticaram o tipo penal inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, especialmente ante a quantidade de droga apreendida (757,18 g de cocaína), a apreensão de apetrecho comum a comercialização de drogas (balança de precisão), a apreensão de dinheiro em espécie sem origem comprovada, e as informações dos militares.

As declarações dos agentes policiais são harmônicas e precisas ao descreverem que o apelante
Edvanilson
já era conhecido pela prática do crime de tráfico de entorpecentes na região. Além disso, foi apreendida máquina de cartão registrada em nome do apelante
Werik,
não tendo esse informado a finalidade das transações praticadas na maquineta.

A responsabilidade penal de
Werik
também é demonstrada pelo fato de ter buscado evadir-se da abordagem policial, enquanto tentava se desfazer de uma porção de droga, bem como pela apreensão da maquineta de cartão, durante o período em que comercializava entorpecentes, na companhia do apelante
Edvanilson.

Nesse contexto, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Importante destacar que mesmo que os apelantes sejam usuários de entorpecentes, nada impede que, simultaneamente, pratiquem a mercancia de drogas, situações que não são incompatíveis entre si e, muitas das vezes, comum, pois possibilita a manutenção do próprio vício.

A propósito:

“[...] É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, se as circunstâncias da prisão do acusado e da apreensão do entorpecente, e aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam à saciedade a prática da mercancia espúria de narcóticos, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006; [...]”
(TJMT, Ap. 0002692-92.2019.8.11.0011, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021).

De mais a mais, não há falar-se, no caso em análise, em reconhecimento do princípio
in dubio pro reo,
porquanto as provas construídas em juízo não apresentam qualquer adminículo de dúvida capaz de afastar o édito condenatório.

Portanto, estando comprovado que os apelantes mantiveram em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível cogitar a absolvição do delito de tráfico de drogas ou desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06.

Do apenamento:

Alternativamente, o apelante
Edvanilson
pleiteia a retirada da carga negativa relativa à quantidade e natureza da droga e, por fim, a aplicação do minorante do tráfico privilegiado.

Na primeira fase, a pena-base de
Edvanilson
foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em razão da carga negativa atribuída ao vetor da quantidade e natureza da droga (Lei 11.343/06, art. 42):

[...] Quanto ao denunciado Edvanilson de Sousa Silva, analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico ter sido apreendido um total de de 742,522g (setecentos e quarenta e dois gramas e quinhentos e vinte e dois miligramas), de cocaína. Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias preponderantes do art. 42, da Lei no. 11.343/06, devem ser valoradas exclusivamente na primeira etapa da dosimetria, não havendo margem para a transferência da análise desses elementos para as etapas posteriores [...]
(
sic
do id. 125431770).

Perfeitamente admissível, porquanto é sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 01/06/2021).

Assim, o aumento da pena-base em 10 (dez) meses acima do mínimo legal, por considerar desfavorável a quantidade e natureza da droga apreendida – 742,52 g de cocaína –, não se mostra desproporcional.

A pena de
Werik
restou fixada no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, incide apenas a agravante da reincidência em relação ao apelante
Edvanilson
, o que resultou na pena provisória de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, quanto ao apelante
Werik
foi aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, o que reduziu sua pena para 01 ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direito, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Com relação ao apelante
Edvanilson
não incidiu a minorante, porquanto reincidente (SEEU n. 0010767-20.2014.8.11.0004) pela prática dos crimes de receptação, ameaça e violência doméstica.

Embora a sua punibilidade tenha sido extinta em 11/10/2019, pelo cumprimento da pena, tais condenações ainda são aptas a gerarem a reincidência, pois não atingidas pelo período depurador de cinco anos (STJ, AgRg no HC 690.394/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021).

Portando, agiu com acerto o magistrado singular, eis que o reconhecimento da reincidência impede a concessão do benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

A propósito:

[...] Em relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o - da Lei 11.343/2006), inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. [...]
(STJ, AgRg no HC 709.004/MG, Rel. Ministro
Olindo Menezes
(Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 08/03/2022).

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, mantenho a pena dos apelantes inalterada.

Da restituição do veículo
:

A defesa de Werik postula a restituição do automóvel VW/Voyage, cor preta, placa NKE-8187 e RENAVAM 00196977436-MT, sob o argumento de que o carro lhe pertence, embora ainda não tivesse efetivado a transferência junto ao DETRAN, bem assim que não foi adquirido com o produto da prática delitiva.

Afirma que adquiriu o veículo de
Windson Pereira de Souza
, mas que, por descuido, deixou de efetivar a transferência para seu nome. Por fim, assevera que o veículo é utilizado para o transporte de sua família e seu trabalho, sendo essencial sua restituição.

Ao decretar o perdimento do bem, o magistrado singular asseverou o seguinte:

[...] Considerando que os denunciados foram flagrados transportando entorpecente com o veículo apreendido, decreto a perda do veículo e dos valores apreendidos, em favor da União [...]
(
sic
do id. 125431771).

Com efeito, o confisco de veículo utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas é consequência direta da sentença penal condenatória, na forma do art. 91, inciso II, alínea
“a”
, do Código Penal. O deferimento do pedido de restituição está condicionado à ausência de dúvidas acerca do seu legítimo proprietário e à licitude de sua origem, conforme estabelece os artigos 119 e 120 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, a propriedade do veículo não está comprovada, limitando-se a defesa a afirmar que o veículo é de propriedade do apelante
Werik
, sem, sequer, colacionar qualquer documento comprobatório do suposto negócio jurídico entabulado com a pessoa de nome
Windson
, como, por exemplo, contrato de compra e venda, comprovantes de pagamento/transferência ou Documento Único de Transferência, autenticados com data anterior a dos fatos.

Outrossim, nem mesmo consta nos autos o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) a comprovar que o veículo está registrado no nome de
Windson.

D
iante disso, evidente que a defesa não fez qualquer prova acerca da propriedade do bem, o que inviabiliza o deferimento do pedido.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
nego provimento
aos recursos defensivos.

É como voto.

[1]
RHC 104.682/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022